Tribunal: STF
Processo: Rcl 81305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO (TJBA – EDITAL Nº 01/2014 – ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO). DIREITO À NOMEAÇÃO A CANDIDATA FORA DAS VAGAS COM BASE EM VACÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AFRONTA AO TEMA 784-RG. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não se configura automaticamente com o surgimento de novas vagas ou a realização de novo certame, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311).



    2. A ação foi ajuizada em 2022 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. 



    3. Não há perda superveniente do interesse de agir do Estado da Bahia, visto que a nomeação superveniente, amparada em decisão precária, não estabiliza a situação nem torna inútil a cassação do acórdão.



    4. Agravo não provido.